Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. NOVA ELEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO EX-SÍNDICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para condenar a parte apelada/ré ao pagamento dos encargos de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) em 09.09.2024, a parte apelada foi eleita para exercer o cargo de síndico de condomínio edilício para o período de 1o.10.2024 a 30.09.2025; (ii) em 26.03.2025, alienou o seu imóvel a terceiro; (iii) a convenção condominial exige a condição de condômino, proprietário e residente para exercício do cargo de síndico; (iv) mesmo provocado por condôminos para convocação de assembleia geral para nova eleição, o síndico informou que ficaria no cargo até o final do mandato; (v) foi ajuizada a presente ação para destituição do síndico; (vi) foi realizada assembleia, em 25.09.2025, na qual foi eleito novo síndico; (vii) o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber a quem deve ser atribuído o ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade, em razão da extinção do processo, por perda superveniente do interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência deve ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10).
5. A comprovada permanência no cargo de síndico, mesmo após alienar o imóvel e perder a condição de condômina residente e proprietária, em desrespeito à convenção condominial, aliada à inércia em declarar a vacância do cargo ou convocar assembleia para nova eleição, apesar da provocação dos condôminos, demonstra que sua conduta foi determinante para o ajuizamento da presente demanda, o que impõe, em respeito ao princípio da causalidade, sua responsabilização pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2o, 85 e §10; CC, art. 1.348, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1973709, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 13.5.2025; acórdão 1807350, rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, DJe, 12.2.2024.